Tribunal: TJMT
Processo: 1032962-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032962-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMP
RIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DENUNCIAÇÃO À
LIDE. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, determinou a incidência de correção monetária pelo INPC desde a contratação e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sobre o limite da apólice de seguro decorrente de denunciaçã
o à lide em ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, juros de mora sobre o capital segurado, quando o título
executivo judicial transitado em julgado previu apenas a incidência de correção mone
tária sobre o valor da apólice.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao comando do título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação de seus critérios objetivos de condenação, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A sentença e o acórdão formadores do título executivo limitaram a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice, com incidência exclusiva de correção monetária, inexistindo condenação expressa ao pagamento de juros de mora.

5. A inclusão de juros moratórios na fase executiva configura inovação indevida do título, ampliando a obrigação da seguradora para além do que foi decidido na fase cognitiva, caracterizando excesso de execução.

6. Eventual entendimento jurisprudencial favorável à incidência de juros em razão de resistência à denunciação da lide deveria ter sido suscitado e decidido oportunamente, sob pena de preclusão máxima.

7. A correção monetária preserva o valor real da obrigação, enquanto os juros de mora pressupõem reconhecimento expresso de atraso imputável ao devedor, o que não se verifica no título judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido, com confirmação da liminar, para afastar a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, mantendo-se apenas a correção monetária
nos termos do título executivo.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a inclusão de juros de mora, na fase de cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial limitou a condenação à incidência de correção monetária sobre o valor da apólice.

2. A modificação dos encargos da condenação na fase executiva viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao
título.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 0029941-50.2004.8.11.0041
, movido por
DONISETE MICHEL BITTENCOURT
.

A decisão agravada
(ID.
316731864
)
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos na origem para sanar erro material e determinar que, sobre as coberturas previstas na apólice de seguro, incidam correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação d
a seguradora denunciada à lide.

Em suas razões recursais
(ID.
316731850
)
, a Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor da apólice.

Argumenta que sua obrigação é de reembolso e acessória, não havendo mora de sua parte. Alega ofensa à coisa julgada, aduzindo que o título
executivo judicial (sentença e acórdão) determinou apenas a correção monetária do valor da apólice, sem previsão de juros moratórios.

Aponta o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução com cálculos majorados e possibilidade de c
onstrição patrimonial indevida.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a incidência dos juros de
mora sobre o capital segurado.

A liminar foi deferida (ID 317434398), suspendendo o cumprimento de sentença exclusivamente quanto à incidênci
a de juros moratórios sobre o li
mite da apólice.

Ausentes contrarrazões, conforme certidão de ID.
324132360
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
cumprimento de sentença em ação indenizatória n.
0029941-50.2004.811.0041
, ajuizada em 2004.
À época,
houve denunci
ação à lide da seguradora ora agravante.

A sentença condenatória (ID 27087602 – origem), posteriormente confirmada pelo acórdão (ID 27087620 – origem), constituiu o título executivo
judicial, fixando a responsabilidade da seguradora agravante no dever de ressarcir o agravado, observados os limites da apólice contratada.

Iniciada a fase executiva,
instaurou-se controvérsia quanto à incidência de encargos sobre o valor nominal da apólice.

Isso porque a seguradora sustenta que a atualização do montante deve restringir-se à correção monetária, nos exatos termos
da sentença transitada
em julgado.

Entretanto, o
exequente
/agravado requereu,
por meio de Embargos de Declaração, a incidência de juros de mora, amparando-se na Súmula n. 157 do STJ e na alegada responsabilidade solidária da seguradora que resistiu à denunciação da lide.

O Juízo
a quo

acolheu parcialmente os
aclaratórios
para
determinar que, sobre as coberturas previstas na apólice de seguro, incidam correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguradora denunciada à lide.

Inconformada, rec
orre a seguradora.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de inclusão de juros de mora sobre o valor da cobertura da apólice de seguro na fase de cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial (sentença e acórdão) determinou apenas a incidência de correção monetária.

Como cediço,
cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, dispõe

o
art
.
509, § 4º, do
CPC/2015:

“
Art. 509.

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º -
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a
julgou
. ”

No caso em
comento

o título judicial transitado em julgado foi expresso ao fixar a responsabilidade da seguradora até o limite da apólice, com incidência de correção monetária, inexistindo condenação específica ao pagamento de juros de mora sobre o capital segurado desde a citação na fase de conhecimento.

Embora

haja entendimento jurisprudencial admitindo a incidência de juros de mora sobre o valor da apólice quando a seguradora resiste à denunciação da lide, tal questão deveria ter sido oportunamente debatida e fixada na fase cognitiva.

Com efeito, uma
vez que
considerando que a sentença silenciou quanto aos juros de mora e determinou exclusivamente a correção monetária
,
bem como
não tendo havido
insurgência recursal apta a suprir eventual omissão no momento adequado, operou-se a preclusão máxima, consubstanciada na coisa julgada.

Alterar esse parâmetro na fase de cumprimento de sentença, inserindo juros moratórios retroativos à data da citação (2005), implicaria em
indevida
inovação do título executivo e excesso de execução, ampliando a responsabilidade da seguradora para além do que
foi decidido na fase cognitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo
,

firmou entendimento de que a inclusão, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, de juros não expressamente previstos no título judicial viola a coisa julgada
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. EMPREENDEDORA E INVESTIDORA RECIPROCAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS.
INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO.
VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Precedentes
. 2. "A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo" (
AgRg
no
AREsp
43.936/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014,
DJe
de 18/6/2014).
(...)”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1122847 SP 2017/0148648-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

No mesmo norte, é a jurisprudência deste E.

Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE –
COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE – RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
- RECURSO PROVIDO.
“Devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa
julgada
. ”
(
AgInt
no
REsp
1.939.940/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma,
DJe
21/3/2022
)
”

(TJ-MT - AC: 10074785020208110037, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

Ademais,
destaca-se que
a correção monetária incidente sobre o valor da apólice tem por finalidade preservar o valor real da moeda frente à inflação, assegurando a efetividade da cobertura contratada. Os juros de mora, por sua vez, possuem natureza sancionatória, vinculada ao reconhecimento de atraso no cumprimento da obrigação.

Na hipótese dos autos, se
o título não reconheceu a mora da seguradora desde a citação para fins de atualização do capital segurado, não cabe ao J
uízo da execução fazê-lo agora.

Portanto,
impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da apólice, mantendo-se exclusivamente a correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, em estrita observância ao título executivo judicial e ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente concedida para
reformar a decisão agravada
para
afasta
r
a
incidência de juros de mora sobre o capital segurado, em estrita observância à coisa julgada formada no título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026